Tribunal: TJDFT
Processo: 0734001-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0734001-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA contra a decisão, de ID no 63599001, que não conheceu do agravo de instrumento, também por ela interposto, por ser deserto. Compulsando o feito originário (autos de no 0720408-59.2024.8.07.0001), é possível verificar que foi proferida sentença terminativa (ID no 213506024), em 4/10/2024, que indeferiu a petição inicial e cancelou a distribuição, na forma do artigo 290 do Código de Processo Civil. Não bastasse, é visto que o presente processo foi arquivado definitivamente em 7 de outubro de 2024, cujo trânsito em julgado por falta de recurso por qualquer das partes, se deu em 4 de outubro de 2024. Nesse passo, seja pela superveniência da sentença, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, ante a prejudicialidade, seja pelo trânsito em julgado (que pressupõe já não ser mais cabível impugnação por intermédio de recurso) do processo do presente agravo de instrumento, não se pode sequer conhecer do recurso (agravo interno) agora interposto. Não é cabível agravo interno da forma como manejada pelo ora agravante, eis que interposto fora do prazo legal, já que a decisão que não conheceu do agravo de instrumento foi disponibilizada em 12 de setembro de 2024 (ID no 63932076), e dela não se noticiou a interposição de qualquer recurso, o que resultou na preclusão da decisão ora combatida por agravo interno (ID no 648334733). Com efeito, o presente recurso só foi interposto em 9 de outubro de 2024, ou seja, muito após o prazo de 15 (quinze) dias úteis concedido pela lei, que teve fim na data de 4 de outubro de 2024, coincidindo com a data da prolação da sentença do feito de origem. Não restam preenchidos todos os requisitos de admissibilidade recursal, seja pela intempestividade, seja pelo (não) cabimento relacionado ao meio de impugnação de decisão já transitada em julgado, e, ainda, em relação à sentença já ter sido proferida, revelando prejuízo na análise do pedido em sede de agravo interno. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo interno, por ser inadmissível à espécie, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso III e XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado da presente decisão, retornem os autos ao arquivo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador